Tribunal: STF
Processo: Rcl 7583
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-24
Data de publicação: 2011-02-24

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Não fere a ADC 4 decisão que determina a lotação e a posse de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas, por ser o pagamento de verbas remuneratórias mero consectário lógico do ato de investidura. Precedentes. 3. Suposto juízo de conveniência da Fazenda Pública na nomeação. Impossibilidade de apreciação. Juízo estreito de cognição da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.